Tribunal: TJDFT
Processo: 0740726-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740726-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LEDIO PIRES FLOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 41799228), com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Requerente, JOSE LEDIO PIRES FLOR, em face da decisão interlocutória (ID 143619276, origem), proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília/DF, no procedimento de produção antecipada de prova de autos n. 0744931-09.2022.8.07.0001, requerido em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Em suas razões recursais, o Agravante reitera pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, sob o fundamento de que faz jus ao mesmo, pois “juntou declaração de hipossuficiência e comprovante de renda, os quais demonstram a inviabilidade de pagamento das custas judicias sem comprometer sua subsistência”, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CRFB, c/c, arts. 98, § 1o e 99, ambos do CPC. Sobreveio decisão monocrática, proferida por esta relatoria, determinando a intimação do Agravante, para comprovar a aludida hipossuficiência financeira (ID 41855558). O Agravante manifesta-se (ID’s 42128512, 42128513 e 42128515). Requer a juntada de “declaração de hipossuficiência e comprovante de renda, a fim de comprovar a gratuidade de justiça”, cujos documentos consistem em: i) Registro de Saída de 2 (dois) Animais (bovinos) n. 14879962 da propriedade de Marcelino Tavares Pereira, destinados ao desta parte processual; ii) Guia de Trânsito destes Animais n. 56269, expedida pela Secretaria de Estado da Agricultura do Estado de Santa Catarina; iii) Nota Fiscal de Produtor n. 442443 (ilegível quanto ao ano de emissão), comprobatória da aquisição destes animais por esta parte processual pelo valor total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); e iv) Comprovantes das análises das situações de suas Declarações de IRPF relativas aos anos de 2021 e 2022, nas quais é consignado que: “Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal”. Compulsando os autos originários, constata-se que esta documentação é idêntica a que foi juntada na origem com o mesmo objetivo, além do comprovante de regularidade do CPF do Agravante junto ao Fisco Federal, o qual não foi juntado nesta fase recursal (ID’s 143612880, 143612881 e 143612882, origem). É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Com efeito, a Carta Magna, no seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de hipossuficiência econômica, incumbindo à parte processual que a pleiteia o ônus probatório. Por conseguinte, na fase recursal, o requerimento correlato deve ser analisado antes do juízo de admissibilidade do recurso e de eventuais pedidos de concessão de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, em razão da necessidade de atendimento ao requisito extrínseco do preparo, nos termos dos arts. 99, § 7o, 100, caput e parágrafo único, 101, §§ 1o e 2o e 102, caput, todos do CPC. Portanto, para aferir a hipossuficiência financeira, o juiz deverá cotejar as receitas e despesas da parte processual, inclusas a do seu núcleo familiar, a fim fundamentar a concessão ou não do benefício. No caso em tela, constata-se que o Requerente, ora Agravante, não comprovou que faz jus ao benefício em comento, pois não comprova suas despesas, em razão de requerer a juntada de comprovantes das análises das situações de suas Declarações de IRPF relativas aos anos de 2021 e 2022, nas quais é consignado apenas que: “Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal”. Ou seja, ou “caiu na malha fina” ou não declarou ou pende de análise pelo Fisco Federal. Ademais, apesar da ilegibilidade do ano de aquisição constante na nota fiscal correlata, esta parte processual ostenta capacidade financeira elevada em sua atividade profissional, considerando os padrões da maioria da população brasileira, em razão de, em um único negócio jurídico, poder pagar R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para adquirir 2 (dois) bois. Portanto, neste caso concreto, não se verifica a hipossuficiência financeira do Agravante. Ademais, o requerimento correlato, constante das razões recursais, deve ser indeferido, ressalvado entendimento diverso desta c. 3a Turma Cível. Por conseguinte, impende-se que recolha as custas judiciais iniciais (relativas ao procedimento de produção antecipada de prova) e o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do seu recurso, nos termos dos arts. 100, parágrafo único, e 101, § 2o, ambos do CPC. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. RENDA. DESPESAS NÃO COMPROVADAS. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO. RECOLHIMENTO PREPARO. ART. 101, §2o, CPC. DESERÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. A presunção de veracidade da declaração do postulante ao benefício assistencial é relativa e pode ser afastada quando houver elementos em sentido contrário. 2. A utilização do parâmetro da Justiça do Trabalho por analogia, além de encontrar respaldo na legislação vigente, evidencia a adoção de critérios bastante claros e justos para que a alegação de desamparo financeiro não se revele incoerente com realidade dos fatos e que as benesses da gratuidade, de fato, alcance aqueles que dela necessitam. 3. Apesar da alegação sobre a existência de outras despesas necessárias à subsistência, não restou comprovado que tais gastos, aliados às custas e despesas processuais, poderiam comprometer a subsistência do agravante. 4. Apurado o descompasso entre a alegação de hipossuficiência e o único elemento apresentado para fundamentar o pedido de gratuidade, descabida a concessão da benesse. 5. Nos termos do art. 101, §2o do CPC, a confirmação da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça enseja o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. 5.1. No caso dos autos foi concedido prazo para o apelante juntar comprovante de preparo, não o tendo feito, necessário entender pela deserção e não conhecer do recurso. Precedentes. 7. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Apelação não conhecida. (Acórdão 1370107, 07273869120208070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no PJe: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita ao Agravante, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Como consequência, intime-se o Requerente, ora Agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher as custas judiciais iniciais (relativas ao procedimento de produção antecipada de prova) e o preparo recursal, ainda na forma simples, sob pena de não conhecimento do seu recurso, de acordo com os arts. 100, parágrafo único; 101, §§ 1o e 2o; e 102, caput, todos deste Código. Após o recolhimento de ambas as despesas processuais supracitadas ou o decurso do prazo assegurado, o primeiro a ocorrer, retornem os autos à conclusão para a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ou prosseguimento do juízo de admissibilidade. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de dezembro de 2022 07:18:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador